Tribunal: TJMT
Processo: 0005831-04.2015.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005831-04.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EVANDNIL VIEGAS DE PINHO - CPF: 821.147.731-91 (EMBARGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – ALEGAÇÃO – ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEITADOS.

1.Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

3.Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0018559-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível para reformar o decisum hostilizado e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação, e mantida em sede de Agravo Interno.

Alega o ente estatal que houve erro material quanto o uso da prova emprestada, sendo a perícia totalmente equivocada e que não analisou leis ulteriores de reestruturação.

Ressalta, que a o, a conversão da URV deve obedecer a metodologia expressa no Art. 22 da Lei nº 8.880/1994, ou seja, as verbas variáveis, não pode integrar a base de cálculo da conversão da URV, por ausência de previsão legal, como adicional de tempo de serviço, salário-família, dentro outras.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões suscitadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id.n.º 130697695)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente Embargos de Declaração tem como fim precípuo modificar o entendimento exarado no recurso de apelação cível em de cumprimento de sentença interposto por EVANDNIL VIEGAS DE PINHO que, foi provido, para:

[...]A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento. Devendo, ainda, que seja realizada nova perícia contábil, sendo observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora. Certificado o trânsito em julgado, remeta-se os autos à Comarca de origem para as providencias cabíveis.
(id. 118216481).

Irresignado o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno sustentando que, o próprio Art. 22, § 3º da Lei nº 8.880/94 exclui as verbas que variam conforme o vencimento, quais sejam o adicional por tempo de serviço e as gratificações, as quais não podem compor a base de cálculo da conversão da URV, bem como a perícia estava equivocada, o qual foi negado provimento. (id. 124628158).

O entendimento firmado, culminou na interposição de embargo de declaração

Pois bem.

No caso em apreço,
não há qualquer obscuridade, contradição ou erro material no acórdão a ensejar a modificação do julgado.

Isso porque, deixei claro no acórdão, que a perícia não observou o contido na lei, qual seja, que deverá ser considerado as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial.

Inclusive, quando do julgamento consignei que o Executado apresentou um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame.

Assim, diversamente do alegado inexistem os suscitados vícios no acórdão hostilizado, na verdade, das confusas alegações trazidas nas razões do presente aclaratórios, constata-se a mera irresignação do desfecho da lide, já que de forma genérica sustenta OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL, beirando a violação ao princípio da dialeticidade.

Em situações homólogas, a jurisprudência deste Sodalício tem sido no sentido de que os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PAULO SÉRGIO CARDOSO RIBEIRO – REJEITADOS.A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
(N.U 0018559-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.(N.U 0000892-08.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

Destarte, em que pesem as ponderações da Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro, não passando, como dito de mera insatisfação com o resultado da lide.

Com essas considerações,
REJEITO
os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022